Tribunal: STF
Processo: HC 270433
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do recurso.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por ser sucedâneo de revisão criminal, reiteração de impetração e por ausência de prévia análise das questões suscitadas pelas instâncias inferiores. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial, sem impugnar fundamento lançado na decisão recorrida quanto à reiteração de impetrações pela impugnação ao mesmo ato coator e fragmentação de teses defensivas.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugna todos os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC; do art. 317, § 1º, do RISTF e do verbete nº 287 da Súmula do STF.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se conhece de agravo regimental pelo qual não se rebatem os fundamentos da decisão agravada.

    5. Na decisão agravada se considerou a inadmissibilidade da impetração por já ter havido o trânsito em julgado da condenação, não terem sido as teses defensivas apresentadas e apreciadas no STJ e por ser reiteração de impetração anterior contra o mesmo ato coator, com indevida fragmentação de teses defensivas.

    6. Constatou-se, ainda, que da leitura do acórdão de apelação, não houve adoção dos fundamentos articulados pelo agravante, os quais teriam gerado constrangimento ilegal.

    7. A excepcional concessão da ordem de ofício pressupõe flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.

    IV. Dispositivo

    8. Recurso não conhecido.

 _________

  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.

  Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2022; e HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/08/2019.